Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FLAGRANTE FORJADO. NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REITERAÇÃO CONFIGURADA. PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. PRECLUSÃO. FIM DA FASE INSTRUTÓRIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conhecimento parcial do apelo defensivo é a medida de rigor, pois não é admissível acrescer, em sede de apelação, pedidos e argumentos de defesa não apresentados oportunamente em juízo, durante a instrução processual, restando inviabilizado o conhecimento pela instância recursal, mormente quando não demonstrada a sua real necessidade e a correlação com os fatos apurados no presente feito.
2. Não há que falar em irregularidade da prisão em flagrante do acusado ou flagrante forjado, com a consequente nulidade do processo, quando a abordagem policial e a detenção do réu não foram aleatórias, mas decorrentes do acionamento da vítima no dia dos fatos, após ser novamente perseguida pelo acusado e quando o crime já se encontrava consumado.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição narrada na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), diante do firme conjunto probatório produzido, sobretudo as palavras da vítima e das testemunhas uníssonas e coesas, não há falar em absolvição de qualquer espécie.
4. Comprovado nos autos que o acusado desobedeceu à ordem de parar emanada pelos policiais militares, bem como resistiu à ordem de prisão em flagrante, investindo-se em direção a um dos policiais, e, somente após o apoio dos demais integrantes da guarnição, foi possível imobilizá-lo e contê-lo.
6. Presente a causa de aumento prevista no artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, com a majoração da pena em 1/2 (metade), pois o réu perseguiu a vítima, por razões da condição de sexo feminino, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade, torna-se inviável a fixação da pena no mínimo legal.
7. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a redução da indenização para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação.
9. Recurso parcialmente conhecimento e, nesta parte, preliminar de nulidade do processo rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.